Tribunal: TJMT
Processo: 0033988-39.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033988-39.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FELIX DE SOUSA NETO - CPF: 029.971.114-55 (VÍTIMA), ANICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JHON NAUEY TEIXEIRA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 062.942.231-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JHON NAUEY TEIXEIRA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 062.942.231-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – 1. CONDENAÇÃO – ART. 14 DA LEI No. 10.826/03 – IMPROCEDÊNCIA –
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DEVIDAMENTE APLICADO – ELEMENTOS DE PROVA E CONTEXTO DOS FATOS INSUFICIENTES A INDICAR AUTONOMIA DAS CONDUTAS – 2.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO SEM MUNIÇÃO - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O CARÁTER OSTENSIVO DA ARMA USADA PARA SUPRIMIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – 3.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

– CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPERTINÊNCIA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA INERENTE AO TIPO PENAL – PENA BASILAR QUE NÃO PODE SER RECRUDESCIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – 4. AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MULHER GRÁVIDA – INCIDÊNCIA – VÍTIMA GESTANTE ALVO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – 5. COMPENSAÇÃO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – 6.
DESCLASSIFICAÇÃO - ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
EXAURIDO – IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA OU DE RECUPERAÇÃO DA
RES –
TEORIA DA
AMOTIO –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 582 DO STJ – 7. ABSOLVIÇÃO –
CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPROCEDÊNCIA –
CRIME FORMAL - CONDIÇÃO ETÁRIA DA VÍTIMA COMPROVADA POR DOCUMENTO OFICIAL, DOTADO DE FÉ PÚBLICA – 8. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO
–
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE
– SINTONIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

1. Inexistindo nos autos provas suficientes a indicar a consumação em momentos distintos dos crimes de Roubo e Porte ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, deve ser mantida a absolvição do acusado, por força do princípio da consunção, no tocante ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

2.
A causa de aumento referente ao uso de arma de fogo não está ligada à comprovação
efetiva da capacidade lesiva do artefato, mas ao alto poder intimidatório que seu manuseio gera na vítima no momento crime
,
denotando, pois, maior periculosidade do agente por reduzir a capacidade de resistência da vítima. Assim, embora comprovada a ausência de munição no artefato usado durante o roubo, deve incidir a causa especial de aumento insculpida no inciso §2o-A, do art. 157, do CP;

3.
Inexistindo elementos concretos a indicar maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, inviável considerar-lhe desfavorável a culpabilidade.

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu – Súmula no 444 do STJ. Além disso, ainda que o réu ostentasse condenações definitivas em seu desfavor, a partir daí não é possível extrair, isoladamente, os aspectos quanto à conduta social e personalidade do réu, sendo necessária a colheita de outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social;

4. Ainda que não tenha sido vítima da subtração patrimonial, se a mulher grávida foi alvo de violência e grave ameaça para concretização do roubo, deve incidir em desfavor do réu a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, pois,
“(...) Não apenas o proprietário ou o possuidor da coisa subtraída é sujeito passivo do delito de roubo, mas também aquele que sofre a violência, direta ou indireta, ou a grave ameaça, considerando que o objeto jurídico protegido não é apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física da vítima. Incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, alínea "h", do Código Penal, pois o crime foi praticado contra mulher grávida que sofrera grave ameaça. (...)”
(REsp 1248800/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014);

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica;

6.
Nosso ordenamento jurídico adota a teoria da
apprehensio,
também denominada de
amotio
, que preconiza ser suficiente, para a consumação do crime patrimonial, que a vítima seja despojada, ainda que momentaneamente, de seus bens, sendo irrelevante a restituição do objeto material ou falta de posse mansa e pacífica da
res
pelo agente. Inteligência da Súmula no. 582 do STJ;

7. O documento hábil ao reconhecimento da menoridade para efeitos penais, exigido pela Súmula no 74 do STJ, não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identificação, bastando que seja um documento oficial, dotado de fé pública. E o Termo de Declarações do adolescente envolvido na trama criminosa, por atender a essas condições, tanto que traz a assinatura de autoridade policial, a evidenciar a fé-pública da informação, é suficiente para configurar o crime descrito no art. 244 do ECA;

8. Não faz jus a regime prisional menos rigoroso que o fechado o réu reincidente condenado à pena superior a 8 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
e
Jhon Nauey Teixeira Rodrigues de Jesus

contra a sentença anexada sob Id. 62542492/95, em que este último foi condenado

como autor dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, do CP e art. 244-B da Lei no. 8.069/90, à pena de
6 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e 13 dias-multa; e, absolvido da autoria do delito do art. 14 da Lei no. 10.826/03.

Em suas razões, o
Parquet
almeja a condenação do réu como autor do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
art. 14, Lei no. 10.826/03). E, quanto ao crime de roubo, requer a exasperação da pena-base, a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, do CP (vítima mulher grávida); o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, por fim, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo (Id. 62544462/66).

Por sua vez, a Defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito do art. 244-B do ECA e, no que tange ao crime patrimonial, a desclassificação para a forma tentada, além da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e o regime prisional semiaberto (Id. 62544468/73).

As contrarrazões das partes são pelo desprovimento dos respectivos recursos (Ids. 62544474/81 e 62544483/85).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões e contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do apelo ministerial (Id. 66648485).

É o Relatório.

À revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021